Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em processo que tramita perante a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403